Tribunal: TJDFT
Processo: 0021572-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Apelação interposta pela Curadoria Especial contra a sentença proferida em ação monitória que julgou improcedente o pedido, mas deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
2. O exercício da Curadoria Especial, nas hipóteses legais, como a destes autos, em que a ré foi citada por edital e não se manifestou, consubstancia função institucional da Defensoria Pública, não sendo devida remuneração específica ao Defensor por tal encargo, porquanto já remunerado por subsídio. Tal circunstância, entretanto, não se confunde com a obrigação de pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando, pela sua atuação como substituta processual, sagrar-se vencedora, pois a condenação ao pagamento da verba, nesse caso, decorre do resultado da demanda.
3. Na hipótese, a ação monitória foi julgada improcedente com o acolhimento dos embargos à monitória apresentados pela Curadoria Especial, impondo-se, por isso, o pagamento da verba honorária pela parte vencida, em favor da parte vencedora, conforme determina o artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Verificando-se que a aplicação literal do artigo 85, § 2o do CPC importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa.
5. No caso dos autos, trata-se de ação monitória ajuizada em julho de 2018 e, entre a nomeação da Curadoria Especial (maio de 2020) e a prolação da r. sentença (agosto de 2020), transcorreram cerca de 3 meses, não foram realizados atos de instrução probatória e a demanda é de reduzida complexidade. A fixação dos honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil), mostra-se razoável e proporcional.
6. Apelação conhecida e provida.